Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. APREENSÃO DE BENS PESSOAIS DO DEVEDOR NO INTERIOR DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. BENS NÃO ENGLOBADOS NO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade em prol da pessoa natural.
1.1. Não havendo elementos aptos a infirmar a presunção de sua hipossuficiência financeira, incabível a revogação dos benefícios da justiça gratuita.
2. O art. 3o do Decreto Lei 911/69 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
2.1. A lei confere ao credor a possibilidade de buscar e apreender a coisa alienada em garantia, faculdade que não se estende aos objetos pessoais do devedor fiduciante que, porventura, se encontrem no interior do veículo.
3. O limite da sentença singular cinge-se em reintegrar ao credor fiduciário a posse plena do veículo em perfeitas condições, não se podendo presumir que alcance também objetos que não fizeram parte do contrato entabulado pelas partes.
4. É devida a restituição de documentos e bens particulares do devedor apreendidos de forma indevida por ocasião do cumprimento da diligência de busca e apreensão, a fim de impedir o enriquecimento sem causa da parte credora.
5. Recurso conhecido e provido.